Tribunal: TJPA
Processo: 0009421-75.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGANTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 14, DA LEI N° 10.826/03. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PERMITE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E PODE SER RECONHECIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 25/02/2015. SENTENÇA PENAL PUBLICADA EM 03/06/2019.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? Extinção da punibilidade em virtude da prescrição RETROATIVA ? Embargante denunciado pela prática delitiva prevista no art. 14, da lei n° 10.826/03 - Sentença Condenatória transitada em julgado para a acusação ? Prescrição pela aplicação da pena privativa de liberdade cominada 2 (dois) anos de reclusão ? Prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP ? Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença condenatória.?ACÓRDÃOVistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento e reconhecer a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Exª. Srª. Desª. Vania Lúcia Silveira . Belém/PA,10 de agosto de 2020.DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0009421-75.2014.8.14.0028
EMBARGANTE: EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 211494
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGANTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 14, DA LEI N° 10.826/03.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PERMITE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E PODE SER RECONHECIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DENÚNCIA RECEBIDA EM

25/02/2015.

SENTENÇA PENAL PUBLICADA EM

03/06/2019.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Extinção da punibilidade em virtude da prescrição RETROATIVA - Embargante denunciado pela prática delitiva prevista no art. 14, da lei n° 10.826/03 -

Sentença Condenatória transitada em julgado para a acusação - Prescrição pela aplicação da pena privativa de liberdade cominada 2 (dois) anos de reclusão - Prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP - Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento e reconhecer a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exª. Srª. Desª. Vania Lúcia Silveira .

Belém/PA,10 de agosto de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0009421-75.2014.8.14.0028
EMBARGANTE: EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 211494
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
opostos em favor de
EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS,
em face do v. Acórdão de nº.
211.494,
publicado do Diário de Justiça de 30 de janeiro de 2020, que, em face de Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação interpostos pela Defesa e negou provimento ao recurso, mantendo todos os termos da sentença, que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em
razões de embargos de declaração
(fls. 110/111) requereu o embargante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V e parágrafo único c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Nesta Superior Instância
(fls. 115-116), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pela extinção da punibilidade do embargante EDVALDO JÚNIOR SOUSA SANTOS, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do Código penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar o Acórdão nº
211.494
publicado do Diário de Justiça de 30 de janeiro de 2020, que, em face de Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Defesa e negou provimento ao recurso, mantendo todos os termos da sentença, que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

A defesa em suas razões às (fls. 110-111) pelo reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a data da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do embargante, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a denúncia foi recebida em 25/02/2015, e a sentença publicada em 03/06/2019, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência, razão pela qual
acolho provimento do pleito da defesa.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:
¿Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.¿

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em 25/02/2015, conforme se verifica à fl. 05, e a sentença penal condenatória foi prolatada em 03/06/2019, conforme fls. 53-57 dos autos.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:
Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...)

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. AGENTE CONDENADO A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, OPERA-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA (ART. 109, INCISO V C/C O ART. 110 E § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. AGENTE CONDENADO A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, OPERA-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA (ART. 109, INCISO V C/C O ART. 110 E § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. (TJRN - Câmara Criminal; Apelação Criminal nº Rel. JARBAS BEZERRA (juiz convocado); julgado em 26/07/2010).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o embargante
EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (25/02/2015) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (03/06/2019) transcorreram 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
I
- pela morte do agente;
II
- pela anistia, graça ou indulto;
III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;
VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;
IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o embargante
, em conformidade com o art. 107, inciso IV do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 imputado ao embargante
EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o meu voto
.
Belém-PA, 10 de agosto de 2020.
Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora